Tribunal: TJES
Processo: 5001009-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SERGIO TADEU DE BARCELLOS FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO EFETUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no pagamento da dívida (art. 924, II, do CPC), mas deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é cabível a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses em que o executado realiza o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.
4. A aplicação do princípio da causalidade impõe ao devedor o ônus da verba honorária, uma vez que deu causa à propositura da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado desde a data do ajuizamento da execução.

Tese de julgamento
:

"São devidos honorários advocatícios pela parte executada quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial do débito, ocorrido após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, com base no princípio da causalidade.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024;

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.702.607/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJe 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001009-02.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: SÉRGIO TADEU DE BARCELLOS FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

O Município
d
e Vila Velha interpôs apelação em face da respeitável sentença
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital – nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Sérgio Tadeu de Barcellos Filho
, que deu por “satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil” e
a extinguiu, mas
deixou de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes de o executado ter sido citado.

Requereu que seja provido o recurso para “a reforma da sentença para extinguir a execução, bem como condenar a parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o princípio da causalidade”.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “...firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS,
Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
0
9-
0
4-2025, DJEN de 23-
0
4-2025.)

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001009-02.2023.8.08.0035

APTE:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

APDO:
SERGIO TADEU DE BARCELLOS FILHO

RELATOR:
DES.
CONV.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO
VISTA

(
aplicação do art.942 do CPC)

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em perquirir se são devidos ao ente público apelante os honorários advocatícios em razão do pagamento do débito exequendo pelo devedor após o ajuizamento da demanda e antes da citação.

Ao analisar os autos não tenho dúvida em acompanhar
o preclaro
Relator,
Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin.

E assim afirmo, porquanto
realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que
m
deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

A propósito, os recentes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. [...]
.
3. No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019. 4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010)
. [...]. (AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Neste Tribunal espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento (Id 13222546), não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
acompanho o eminente Relator, para também
dar provimento ao recurso
, de forma a condenar o apelado/
executado
ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos com o objetivo de refletir acerca da questão neles debatida, a qual atine ao pagamento de verba sucumbencial em ação executiva extinta em razão do pagamento extrajudicial realizado pelo devedor antes da citação.

O nobre Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, acolheu a tese recursal para dar provimento ao apelo e fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Pois bem. Sem delongas, registro que a fixação da verba honorária em casos como o dos autos tem sido, repetidamente, objeto de divergência neste Colegiado, haja vista a coexistência de duas correntes de entendimento, sendo uma pela sua possibilidade mesmo sem a citação, como trilhado pelo insigne Relator, e outra, a qual me filio, que exige prévia triangularização da relação processual como requisito para a condenação sucumbencial.

Destarte, com o escopo de uniformizar o posicionamento deste Colegiado, preservando
os princípios da colegialidade e da
segurança jurídica, fazendo a ressalva do meu entendimento, passo a adotar a tese capitaneada pelo nobre Relator, no sentido de reconhecer que mesmo não perfectibilizada a citação na ação de execução fiscal, o pagamento do débito pelo devedor na via administrativa tem o condão de caracterizar o reconhecimento da dívida perseguida judicialmente, ensejando a fixação da verba honorária.
1

Diante do exposto, acompanho o entendimento manifestado pelo culto Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido do provimento do apelo do ente municipal.

É como voto.

1

1
STJ - AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.